Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701856-89.2019.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA LUIZA BRANDÃO NOGUEIRA DE OLIVEIRA CASTRO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige alegação verossímil, hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. 2. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o estudante e a instituição de ensino que presta serviços educacionais. 3. Ainda que tenha natureza especial, o procedimento monitório não apresenta diferenças significativas quanto à produção de provas, cabendo à parte requerida apresentar elementos capazes demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. 3.1. A requerida não comprovou que tenha notificado a instituição de ensino sobre a pretensão de promover a resilição unilateral do negócio jurídico, estando configurado o abandono do curso. 3.2. Não se pode admitir a denúncia de um contrato sem qualquer motivação, devendo prevalecer a força vinculativa das obrigações contratuais assumidas, incluindo o pagamento da contraprestação pelos serviços que estiveram à sua disposição durante a vigência do contrato. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a inversão do ônus da prova para que a recorrida seja instada a juntar o conteúdo do procedimento administrativo iniciado em fevereiro, no qual requereu o trancamento do seu curso, a fim de comprovar que a recorrida continuou efetuando a cobrança das mensalidades mesmo após o efetivo trancamento. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB/DF 16.366 (ID 23810163). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifica-se que a apelante, ao argumento de abusividade, fez pedido genérico de revisão do contrato, sem indicar expressamente qualquer cláusula, o que impossibilita a inversão do ônus probatório em seu favor, pois não se trata de matéria probatória, mas de alegação genérica de hipossuficiência. Portanto, entendo incabível a inversão do ônus da prova no caso ora em exame” (ID 22985096). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp 1661749/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB/DF 16.366 (ID 23810163). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025